Tribunal: STF
Processo: RE 99665
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
I.C.M. EXIGÊNCIA TRIBUTARIA DE CONFORMIDADE COM A ESCRITA CONTABIL
DA EMPRESA QUE REGISTROU A ENTRADA DAS MERCADORIAS NO SEU
ESTABELECIMENTO EM UBERLANDIA (ESTADO DE MINAS GERAIS), BEM ASSIM O
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO FISCAL EM OPERAÇÕES POSTERIORES E A SAIDA
DAQUELAS SEM A DEVIDA COBERTURA DOCUMENTAL E SEM O PAGAMENTO DO ICM
CORRESPONDENTE. SE NÃO HOUVE ENTRADA REAL DAS MERCADORIAS NO
MENCIONADO ESTABELECIMENTO, POR TEREM PERMANECIDO EM DEPOSITOS
GERAIS SITUADOS EM SÃO PAULO E NO RIO DE JANEIRO, ONDE FORAM
REVENDIDAS, A ESPÉCIE NÃO SE RESOLVE EM EMBARGOS A EXECUÇÃO MEDIANTE
A INVOCAÇÃO DE INFRINGENCIA AOS ARTS. 23, II, DA C.F. E 102 DO
C.T.N., PORQUANTO A EXECUTADA, COMO JA SE DISSE, NÃO REALIZOU A
SAIDA ESCRITURAL DAS MERCADORIAS, NEM SE DEBITOU PELO ICM DEVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.